Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). A defesa pleiteia o direito do réu de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, alegando ausência de justificativa para manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu, condenado a pena em regime semiaberto, permitindo-lhe ou não o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ dispensa fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença, bastando verificar se persistem os motivos que ensejaram sua decretação, conforme o art. 312 do CPP.
4. No caso, o réu apresenta reincidência específica e antecedentes criminais desfavoráveis, incluindo condenações anteriores por crimes de violência doméstica contra a mesma vítima, evidenciando risco de reiteração delitiva.
5. O fato de a pena ter sido fixada em regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, sendo possível compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional estabelecido.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 312; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 930.593/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 3.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 867.635/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdão 1915024, 0701528-35.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024, DJe 09.09.2024.